Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703239-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de liquidação por arbitramento apresentado por INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME, liquidou o julgado nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de liquidação por arbitramento apresentado por INTEGRA CALL CENTER LIMITADA – ME em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Intimada a se manifestar a parte requerida apurou como devida a importância de R$ 937.176,09 (novecentos e trinta e sete mil cento e setenta e seis reais e setenta e dois centavos). Em manifestação no Id 124779228 o autor requer a homologação dos cálculos no valor de R$ 2.811.465,80 (dois milhões oitocentos e onze mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), atualizado em 2/3/2022 ou a realização de perícia contábil. Decisão proferida no Id 125049834 - Pág. 1 deferiu a realização de perícia contábil. Parecer técnico no ID n° 137480521. Manifestação do credor concordando com o parecer, ID n° 139832496 e impugnação do réu no ID n° 140034821. Resposta do perito no ID n°142595689. Manifestação do requerido no ID n° 143301999. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar a quantia devida ao requerente, conforme determinado no acórdão proferido nos autos, Id 104558612 pág 256. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID n° 137480521, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 2.972.126,35 atualizados até o dia 13/09/2022. Em seu levantamento, o executado apurou como valor devido a quantia de R$ R$1.239.991,66 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), atualizado até o dia 13.09.2022, ID n° 140034825 - Pág. 9 A irresignação do requerido em relação ao laudo pericial reside no fato de que a perícia incluiu em seus cálculos os descontos a título de operações relativas a “migração de planos”, a qual está prevista na cláusula 2.5 do contrato firmado entre as partes, e que não se verifica no acórdão determinação para anulação dos referidos descontos. Contudo, a seu turno, observa-se na planilha acostada no Id 137480523 - Pág. 1 que o perito anexou demonstrativo detalhado da “Descrição da comissão”, bem como que descrição intitulada como “ Baixa prematura de migração - Controle dados” não está relacionada a clausula 2.5, mas sim com a constante no item 3.1 letra “c” do contrato entabulado (Id 104558610 - Pág. 69), havendo expressa determinação de anulação pelo acórdão proferido nos autos. Nesse passo, em que pese a não exclusão da cláusula 2.5, observa-se que de fato, ela não assegura nenhum estorno, prevendo exclusivamente a incidência de remuneração em favor da Requerente nos casos de migração, conforme Id 104558610 - Pág. 68. Observe-se: “2.5. Remuneração por Migração de Plataforma 2 5.1. A VIVO pagará, unia única vez, ao DISTRIBUIDOR, uma emanei ação por cada migração de linha Pré -paga que, através de contato telefónico tiver sido realizada e habilitada no Serviço Pós -Pago ou Controle, sem prejuízo do efetivo envio a VIVO da correspondente documentação de forma completa e correta. 2.5.2. A Habilitação no Serviço Pós -Pago ou Controle será considerada, para os fins desta remuneração, quando o SIM CARD do Cliente tiver sido ativado pela VIVO com ou sem a aquisição de aparelhos GSM da VIVO, após a devida tramitação do pedido de habilitação por parte do DISTRIBUIDOR e o armazenamento da gravação de voz Cada habilitação será classificada Pela VIVO de acordo com os meios por esta disponibilizados 2 5.3 A remuneração por Migração de Plataforma Pré pago para Pós -pago ou Controle, consistirá no pagamento de valor correspondente a 1,3 (urna virgula Pés) vezes o valor da ir (primeira) assinatura do plano contratado pelo Cliente fixos por habilitação ir dependente do plano contratado, inclusive para o pano Controle, desde que o pedido de habilitação tenha tramitado diretamente pelo DISTRIBUIDOR, sem intervenção de terceiros” Assim, como não há previsão específica de estorno das remunerações, os descontos efetuados a título de “migração de plataforma” (Id 117316569 - Pág. 2 a Id 117318121 - Pág. 5) tem previsão nas cláusulas declaradas nulas pelo título executivo judicial (cláusula 3.1, “c”, “d” e “e” e 4.1, do Anexo II do contrato), devendo, portanto, serem ressarcidas à parte autora. Por fim, não há que se falar em elaboração de cenários diversos pelo Perito do Juízo, eis que, como auxiliar da Justiça, cabe atender aos comandos sentenciais, manifestando ainda sobre os quesitos complementares conforme pronta e esclarecedora manifestação acostada no Id 142595689: “Conforme esclarecido no Item 1.1 desta manifestação, as remunerações de todas as modalidades que tratam a cláusula 2 do anexo II do contrato, estão relacionadas a tais descontos da cláusula 3.1, alíneas "c", "d" e "e", exceto as que se enquadram nas cláusulas 2.2.6 "b" e 2.3.6 "b", que foram tema da anulação no acórdão, porém, os estornos das comissões de migração constantes na planilha de comissão geral (ID 137480523), estão relacionados com a cláusula 3.1 alínea “c”, “d” e “e” do anexo II do contrato, que trata das hipóteses de não pagamento e penalidades, que está claramente anulado no acórdão” . Portanto, os cálculos apresentados no ID n° 137480521, estão de acordo com o título executivo judicial, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor da autora o montante de R$ 2.972.126,35 (dois milhões, novecentos e setenta dois mil, cento e vinte seis reais e trinta cinco centavos). Intime-se a parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento de sentença, recolhendo as respectivas custas judiciais. Defiro o levantamento dos honorários periciais no importe de R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), em favor do Perito do Juízo Carlo Rogério Sousa Morais. Expeça-se alvará de levantamento, ficando desde já deferida a expedição de ofício de transferência caso indicada a conta/pix pelo expert. Intimem-se as partes.” (ID 146602065, autos originais) Sustenta a agravante que: 1) o “acórdão foi explícito ao afastar os estornos constantes nas “cláusulas 2.2.6, ‘b’, 2.3.6, ‘b’, 3.1,’c’, ‘d’ e ‘e’, e 4.1, do Anexo II do contrato” – e não outros”; 2) “em cada uma dessas cláusulas, há diversos estornos que não foram objeto da ação e não constam como anulados pelo v. acórdão”; 3) “há outras hipóteses de faturamento, com seus estornos, que constam em cláusulas diversas”; 4) o valor fixado em liquidação, ao excluir todos os estornos, exorbita os limites do título judicial; 5) a sentença é citra petita, “pois decidiu a causa partindo da premissa que a divergência apresentada pela Telefônica se restringia somente à Cláusula 2.5 quando, na verdade, incorporava diversos outros estornos”; 6) o perito não respondeu aos quesitos formulados no parágrafo 11, “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da petição de ID 142595688, em violação ao art. 477, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC; e 7) o valor de R$ 2.972.126,35 é excessivo, pois incorpora estornos que transcendem as hipóteses da condenação. Ao final, requer seja anulada a decisão agravada para que o processo retorne à origem e: 1) o juízo examine a questão da inclusão indevida dos demais estornos no débito final – sem restringir sua decisão à análise da cláusula 2.5; e 2) seja reaberta a prova pericial, com a produção de laudo que responda aos quesitos do parágrafo 11, “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da petição de ID 142595688 dos autos de origem. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada para que seja fixado como montante devido R$ 1.153.773,16, nos termos da página 11 do parecer técnico de ID 140034825 dos autos originais ou, caso superado esse pedido, homologado o valor de R$ 1.239.991,66, nos moldes da página 12 do referido parecer técnico. Preparo recolhido (ID 43186818). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em definir se a decisão agravada é citra petita. Sustenta a ré/agravante que o juízo: 1) restringiu sua análise à cláusula 2.5; e 2) baseou-se em laudo pericial incompleto, pois o perito não respondeu aos quesitos do parágrafo 11, “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da petição de ID 142595688 dos autos de origem. Todavia, razão não lhe assiste. Na decisão agravada, embora o juízo inicie sua fundamentação com a análise da cláusula 2.5, ele conclui da seguinte forma: “Por fim, não há que se falar em elaboração de cenários diversos pelo Perito do Juízo, eis que, como auxiliar da Justiça, cabe atender aos comandos sentenciais, manifestando ainda sobre os quesitos complementares conforme pronta e esclarecedora manifestação acostada no Id 142595689: “Conforme esclarecido no Item 1.1 desta manifestação, as remunerações de todas as modalidades que tratam a cláusula 2 do anexo II do contrato, estão relacionadas a tais descontos da cláusula 3.1, alíneas "c", "d" e "e", exceto as que se enquadram nas cláusulas 2.2.6 "b" e 2.3.6 "b", que foram tema da anulação no acórdão, porém, os estornos das comissões de migração constantes na planilha de comissão geral (ID 137480523), estão relacionados com a cláusula 3.1 alínea “c”, “d” e “e” do anexo II do contrato, que trata das hipóteses de não pagamento e penalidades, que está claramente anulado no acórdão”. Portanto, os cálculos apresentados no ID n° 137480521, estão de acordo com o título executivo judicial, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado pelo perito judicial.” (ID 146602065, autos originais) Logo, o juízo não restringiu sua decisão à análise da cláusula 2.5. A ré/agravante formulou os seguintes quesitos suplementares e de esclarecimento: “Nessa perspectiva, a Companhia formula ao expert os seguintes quesitos suplementares e de esclarecimento: a) pedimos Il. Perito que reavalie a apuração dos estornos a serem pagos, tendo em consideração a planilha em anexo (doc. 01), a fim de preservar somente as comissões cujo estorno foi efetivamente anulado pelo acórdão; b) ainda que o expert entenda por manter o laudo anterior, ao menos produza um cálculo alternativo, a partir das hipóteses anuladas constantes na planilha de doc. 02, a fim de permitir que o MM. Juízo, examinando os limites do v. acórdão liquidando, possa escolher entre os cenários apresentados qual deles entender representativo do v. acórdão transitado em julgado; c) também produza, para a hipótese de eventualidade extrema, um cenário envolvendo a exclusão do cálculo reparatório da devolução de toda e qualquer operação de migração (item 2.5), pois não abrangidas pela coisa julgada. As operações exclusivamente de migração constam na planilha de doc. 03. d) Aproveitamos para juntar Parecer técnico, no qual apuramos a importância econômica de cada um dos cenários supramencionados (doc. 04). e) Havendo necessidade de suplementação dos honorários periciais, tendo em conta o trabalho adicional a ser realizado para a resposta aos quesitos supra, a Companhia fica no aguardo da indicação do respectivo valor, para recolhimento após determinação pelo MM. Juízo.” (ID 140034821, autos originais) O laudo pericial complementar (ID 142595689, autos originais) esclarece todas impugnações da ré/agravante e responde todos os quesitos elaborados. A propósito, destaquem-se os seguintes trechos: “1.1 MANIFESTAÇÃO DA RÉ Conforme bem pontuou o expert, o Eg. TJDFT não anulou todos os estornos aplicados no contexto da relação contratual, mas hipóteses específicas delimitadas – quais sejam, os itens “2.2.6, ‘b’; 2.3.6, ‘b’; 3.1, ‘c’, ‘d’ e ‘e’; e 4.1 do Anexo II do Contrato”. A premissa do perito está correta. Sem embargo, quando houve a produção da planilha com a apuração dos estornos apresentada pelo perito (Num. 137480523), observa-se que lá constam diversas hipóteses referentes a situações de faturamento que, a princípio, estão fora daquelas abrangidas pelo acórdão.” RESPOSTA DO PERITO O acórdão datado de 25.09.2018, condenou a Ré ao pagamento das comissões retidas na remuneração dos serviços prestados pela Autora, tendo em vista a anulação das “cláusulas 2.2.6, "b", 2.3.6, "b", 3.1,"c", "d" e "e", e 4.1, do Anexo II do contrato, vejamos parte do dispositivo: (...) As remunerações de todas as modalidades que tratam à cláusula 2 do anexo II do contrato, estão relacionadas com os descontos da cláusula 3.1, alíneas "c", "d" e "e", exceto as que se enquadram nas cláusulas 2.2.6 "b" e 2.3.6 "b", que foram tema da anulação no acórdão, tais descontos estão relacionados a vários tipos de remuneração conforme detalhamento no Laudo Pericial. Excelência, insta ressaltar que os valores das comissões foram apurados em conformidade com as cláusulas anuladas pelo Acórdão, tendo sido demonstrados os devidos estornos das comissões e suas respectivas cláusulas anuladas na planilha (ID 137480523).” – grifou-se “1.2 MANIFESTAÇÃO DA RÉ Apesar de não ser o único, o caso mais marcante foram as operações relacionadas à “migração”, cujo faturamento é previsto no item 2.5 do Anexo II do Contrato – sobre o qual o v. acórdão não exarou qualquer juízo de valor quanto à licitude ou à ilicitude. Só a esse título, o somatório totalizado é de R$ 575.255,57 (quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) – apurado a partir de filtros aplicados na planilha em anexo ao Laudo (Num. 137480523). (...) Se as hipóteses operacionais das cláusulas 2.2.6, “a”, “c”, “d” e “e”, 2.3.6, “a”, “c”, “d” e “e”, 2.5, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, e da cláusula 3.1, “a” e “b” não estão abrangidas pela coisa julgada do v. acórdão, logicamente, elas não podem integrar a conta reparatória objeto da liquidação. RESPOSTA DO PERITO Excelência, a cláusula 2.5 do Anexo II do contrato prevê as hipóteses de pagamento de remuneração por migração de plataforma. (...) Conforme esclarecido no Item 1.1 desta manifestação, as remunerações de todas as modalidades que tratam a cláusula 2 do anexo II do contrato, estão relacionadas a tais descontos da cláusula 3.1, alíneas "c", "d" e "e", exceto as que se enquadram nas cláusulas 2.2.6 "b" e 2.3.6 "b", que foram tema da anulação no acórdão, porém, os estornos das comissões de migração constantes na planilha de comissão geral (ID 137480523), estão relacionados com a cláusula 3.1 alínea “c”, “d” e “e” do anexo II do contrato, que trata das hipóteses de não pagamento e penalidades, que está claramente anulado no acórdão. (...) Desse modo, resta comprovado que o perito atendeu, tão somente aos comandos sentenciais, pois o dispositivo do título judicial transitado em julgado é claro e expresso ao afastar a aplicação das cláusulas 2.2.6, b; 2.3.6, b; 3.1, c, d e e, e 4.1, do Anexo II do contrato.” – grifou-se “2. QUESITOS DE SUPLEMENTARES E DE ESCLARECIMENTOS a) pedimos Il. Perito que reavalie a apuração dos estornos a serem pagos, tendo em consideração a planilha em anexo (doc. 01), a fim de preservar somente as comissões cujo estorno foi efetivamente anulado pelo acórdão; RESPOSTA DO PERITO A Perícia conferiu os dados inseridos na planilha de apuração dos estornos das comissões construída pelo perito e comparou com a planilha da ré (doc. 01) e constatou que os estornos das comissões elencados na planilha (ID 137480523), estão em consonância com os comandos sentenciais, pois, as remunerações de todas as modalidades que tratam à cláusula 2 do anexo II do contrato, estão relacionadas com os descontos da cláusula 3.1, alíneas "c", "d" e "e", conforme demonstrado na planilha (ID 137480523). Desta forma Excelência, o laudo foi elaborado com base nas r. Decisões, que determinam a apuração dos estornos das comissões das cláusulas 2.2.6, b; 2.3.6, b; 3.1, c, d e e, e 4.1 do Anexo II do contrato, que foram anuladas pelo Acórdão, assim, este perito reafirma que os valores de apuração dos estornos das comissões retidas, foram mensurados estritamente em conformidade aos parâmetros determinados nos comandos da r. Decisão. b) Ademais é valioso que Vossa Excelência conserve o laudo anterior, a partir das hipóteses e anulações constantes na planilha de doc. 02, a fim de permitir que o MM. Juízo, examinando os limites do v. acórdão liquidando e que possa escolher entre os cenários apresentados para qual deles permite entender representativo do v. acórdão transitado em julgado; RESPOSTA DO PERITO É de sapiência geral que o perito não pode ultrapassar os limites do artigo 473, § 2o do CPC, que dispõe, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia e que são divergentes ao que foi determinado no Acórdão e pelo juízo do feito. Conforme Art. 509, § 4 do Código de Processo Civil, em ação de liquidação de sentença por arbitramento é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. (...) c) também produza, para a hipótese de eventualidade extrema, um cenário envolvendo a exclusão do cálculo reparatório da devolução de toda e qualquer operação de migração (item 2.5), pois não abrangidas pela coisa julgada. As operações exclusivamente de migração constam na planilha de doc. 03. RESPOSTA DO PERITO Conforme já demonstrado no quesito b desta manifestação, não pode o perito produzir planilha com cenário divergente do que está determinado no acordão, pois, trata-se de uma perícia em Liquidação de Sentença por Arbitramento, portanto, somente cabe ao perito atender os comandos sentenciais, que determina o afastamento das cláusulas 2.2.6, b; 2.3.6, b; 3.1, c, d e e, e 4.1 do Anexo II do contrato.” – grifou-se “3. CONCLUSÃO Este perito declara que as remunerações de todas as modalidades que tratam à cláusula 2 do anexo II do contrato, estão relacionadas com os descontos das cláusulas 3.1, alíneas "c", "d" e "e", exceto as que se enquadram nas cláusulas 2.2.6 "b" e 2.3.6 "b", tendo em vista que foram anuladas pelo acórdão, portanto, os estornos das comissões constantes na planilha de comissão geral (ID 137480523), estão relacionados com a cláusula 3.1 alínea “c”, “d” e “e” do anexo II do contrato, que trata das hipóteses de não pagamento e penalidades, que está claramente anulado no acórdão. O que a ré requer na cláusula 2.5 do Anexo II do contrato que prevê as hipóteses de pagamento de remuneração por migração de plataforma, não está previsto no comando sentencial. Destarte, mantenho os valores referentes aos estornos das comissões retidas em razão do afastamento das cláusulas 2.2.6, "b", 2.3.6, "b", 3.1,"c", "d" e "e", e “4.1”, do Anexo II do contrato já ofertados no Laudo Pericial pretérito, como sendo aqueles já informados, isto é, R$ 2.972.126,35 (dois milhões, novecentos e setenta dois mil, cento e vinte seis reais e trinta cinco centavos).” – grifou-se Dessa forma, ao menos em cognição sumária, não há razão para anulação ou reforma da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator